Tribunal: TJSP
Processo: 2013425-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedido de fixação de honorários advocatícios em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Não cabimento. Hipótese não prevista no parágrafo 1o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192915
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2013425-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes FCB
CONSTRUÇÃO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, FERRARA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, TATUAPÉ CONSTRUÇÕES E
ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, TORRE DEL GRECO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS S, FÁBIO LUIS HIPPÓLITO, BRUNA CAROLINA HYPPOLITO,
ISABEL CRISTINA HYPPOLITO RICARDI, JUSSARA DOS REIS HYPPOLITO, LUIZ
HYPPOLITO e MARIA DAS DORES BERNARDO HYPPOLITO, são agravados
ROBERTO RUGGERO e ROSELY ALVES ESPINHA RUGGERO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013425-65.2020.8.26.0000 -Voto no 2679
2
Voto no 2679
Agravo de Instrumento no 2013425-65.2020.8.26.0000 Processo Digital
No de origem: 0009821-77.2018.8.26.0008
Agravante: FCB Construção Empreendimentos e Participações Ltda. e
outros
Agravado: Roberto Ruggero e outro
Comarca: Foro Regional de Tatuapé
Juiz prolator: Fábio Rogério Bojo Pellegrino
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Pedido de fixação de
honorários advocatícios em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Não
cabimento. Hipótese não prevista no parágrafo 1o do
artigo 85 do Código de Processo Civil. Jurisprudência
do C. Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Cuidam os autos de agravo de instrumento em face de
despacho de fls. 369 dos autos de origem, que rejeitou os Embargos de
Declaração opostos em face da decisão de fls. 354/358, que julgou improcedente
o incidente de desconsideração da personalidade jurídica: “JULGO IMPROCEDENTE o presente pedido de DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA em face de (1)FCB CONSTRUÇÕES,
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (2) TORRE DEL GRECO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
SPE
LTDA.
(3)
TATUAPÉ
CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA. (4) ILHA DE CAPRI
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS e de seus sócios LUIZ HYPPOLITO,
MARIA DAS DORES BERNARDO HYPPOLITO, FÁBIO LUIS HYPPOLITO,
ISABEL CRISTINA HYPPOLITO RICARDI, BRUNA CAROLINA HYPPOLITO e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013425-65.2020.8.26.0000 -Voto no 2679
3
pelos motivos acima apontados, I - REVOGO O ARRESTO determinado sobre os
bens de (1)FCB CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA. (2) TORRE DEL GRECO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE
LTDA. (3) TATUAPÉ CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA. (4)
ILHA DE CAPRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS - fls. 542/53, dos autos
principais, DETERMINANDO A LIBERAÇÃO das constrições após decorrido
prazo para recurso contra esta decisão. II - DETERMINO A SUSPENSÃO do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 1006874-72.2014.8.26.0008, nos termos do art.
6o, "caput", da Lei 11.101/05, determinando que os exequentes HABILITEM SEU
CRÉDITO
nos
autos
da
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
no
1098107-29.2018.8.26.0100, em trâmite perante a 2a (Segunda) Vara de
Falências e Recuperações Judiciais da Capital-SP. Traslade-se cópia desta
sentença para os autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
1006874-72.2014.8.26.0008, , certificando-se em ambos os feitos."
Irresignado, recorrem os Requeridos, ora Agravantes,
aduzindo, em síntese, 1) o cabimento da fixação de honorários advocatícios no
incidente processual, em razão da formação de uma lide; 2) as pessoas físicas
tiveram que constituir patrono para apresentar defesa nos autos. Requereu, em
decorrência a reforma da decisão com a condenação dos Agravados ao
pagamento de honorários advocatícios, em 10% do valor da causa dos autos de
origem.
O recurso foi recebido pela n. Des. Penna Machado (fls.
401).
Contraminuta às fls. 405/439.
É o relatório.
O recurso cinge-se ao pedido de fixação de honorários
advocatícios em incidente processual de desconsideração da personalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013425-65.2020.8.26.0000 -Voto no 2679
4
jurídica.
Sustenta o Agravante o cabimento da fixação de
honorários advocatícios, por se tratar de verdadeira lide, instaurando-se o
contraditório.
Sem razão, contudo.
Dispõe o artigo 85 do Código de Processo Civil:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução,
resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o
seu serviço.
(...)
Tem-se, portanto, que o legislador não estabeleceu a
hipótese de fixação de honorários advocatícios em incidente processual.
Neste sentido, já decidiu o C. Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013425-65.2020.8.26.0000 -Voto no 2679
5
PERSONALIDADE JURÍDICA. VERBA HONORÁRIA.
DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Conforme entendimento da Corte Especial do STJ, em razão da
ausência de previsão normativa, não é cabível a condenação em
honorários advocatícios em incidente processual, ressalvados os
casos excepcionais. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1834210/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 06/12/2019)
Este também é o entendimento desta C. Câmara:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA

FIXAÇÃO
DE
VERBA
HONORÁRIA

DESCABIMENTO
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL

DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2048230-15.2018.8.26.0000; Relator (a): Giffoni
Ferreira; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de
São Carlos - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 08/05/2018; Data
de Registro: 08/05/2018).
Ressalto, ainda, que ao final da fase de cumprimento de
sentença, os honorários advocatícios serão fixados em favor da parte vencedora,
observando os trabalhos desenvolvidos no processo como um todo.
Assim, nada há que se modificar na decisão recorrida.
Diante do exposto, pelo meu voto NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA